Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007802-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUAN PABLO GOMES DA SILVA - CPF: 715.128.551-54 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25, TJMT).

2. É pacífico o entendimento no STJ de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ. AgRg no RHC 182227/MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023).

3. Predicados pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

4. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
RUAN PABLO GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000035-12.2024.8.11.0000, em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal (Id. 207801159).

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de janeiro de 2024, em suposta prática dos delitos tipificados na Lei de Drogas, na Lei de Armas e no Código de Trânsito Brasileiro, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta que o paciente não possui maus antecedentes, é primário e ostenta predicados pessoais favoráveis, bem como invoca a aplicação do princípio da homogeneidade.

Aduz que nos autos não há “
elementos concretos ensejadores de prisão preventiva
” e que as fundamentações apresentadas pela autoridade coatora são genéricas, não preenchendo os requisitos do art. 312, do CPP, sendo possível a aplicação de outras medidas cautelares, bem como a fuga não pode ser presumida.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Inicial

instruída com os documentos de Id. 207801164.

O pedido liminar para que fosse revogada a prisão preventiva foi indeferido por esta relatoria (Id. 208271186).

Informações prestadas nos Ids. 208760156 e 208790032.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 209010178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos afere-se que o ora paciente
RUAN PABLO GOMES DA SILVA
foi preso em flagrante no dia 04 de janeiro de 2024, em razão do cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e dirigir veículo automotor sem habilitação, tipificados respectivamente, no art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, art. 16, da Lei n. 10.826/2003 e art. 309, da Lei n. 9.503/97.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, tendo em vista a
quantidade e diversidade de entorpecente
.

Em decisão prolatada em 22/03/2024, o magistrado de origem indeferiu o pedido de revogação da preventiva, mantendo a prisão do paciente sob os seguintes termos:

“(...) pedido de revogação da prisão preventiva do acusado não merece acolhida.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria se encontram fortemente demonstradas por meio do depoimento das testemunhas inquiridas em sede policial.

Pois bem, em que pese as alegações trazidas pela defesa técnica, não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação do cárcere em desfavor do acusado.

Os predicados subjetivos do acusado apontados: residência fixa e primariedade, não constituem óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme aqueles mencionados na r. decisão de Id 139044385, que decretou a prisão preventiva do ora requerente, bem como que possa alterar o convencimento expresso em referida decisão.

Além do mais, é pacífico na Jurisprudência que os eventuais predicados subjetivos do acusado, como: endereço fixo, trabalho lícito e admiração na comunidade onde reside, NÃO CONSTITUEM ÓBICE À MANUTENÇÃO DA SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva (...).

Ademais, a prisão cautelar do denunciado
RUAN PABLO GOMES DA SILVA
foi decretada com base na
garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de entorpecente localizado em mochila no interior do veículo conduzido pelo investigado
, ou seja, duas porções com peso total aproximado de
1.515kg de cocaína, conforme constatado em Laudo No 511.3.10.9151.2024.155310- A01 (id. 138792069), além de haver sido flagrado portando arma de fogo de calibre 9mm, e, portanto, de uso proibido
.

Ademais, ouvido perante a autoridade policial e
em juízo afirmou ser filiado a grupo criminoso autodenominado “comando vermelho” e que estaria realizado o transporte do entorpecente apreendido como forma de “pagamento” por necessitar se desfazer de outra porção de entorpecente para não ser preso em ocasião pretérita, fatos esses que demonstram dedicação à atividade criminosa
, e, portanto, a manutenção da prisão cautelar mostra-se também necessária para
EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
.

Logo, não é possível perceber motivos que ensejem a liberdade provisória do réu, não sendo, portanto, hipótese de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Observa-se assim que, a princípio, as supostas atitudes criminosas do denunciado revelam a sua
EXTREMA PERICULOSIDADE
, visto que foram atitudes totalmente incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social.

Sob este prisma, a liberdade do acusado representa fator de desestabilização social da população em geral e contribui para o descrédito da Justiça. Principalmente, tratando-se de um crime praticado em uma cidade de pequeno porte como Guiratinga.

Por fim, importante ressaltar que a existência da inocência do postulante, será apreciada em matéria de mérito, ao passo que o
fummus comissi delicti
, oriundo das declarações e depoimentos, são suficientes para a manutenção do cárcere efêmero.

Além do mais, é cediço que a prisão preventiva pode ser analisada a qualquer momento, seja para decretá-la ou revoga-la, quando sobrevierem fatos novos que justifiquem.

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes. Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO RUAN PABLO GOMES DA SILVA” (
grifos meus
) (Id. 207801164 – p. 2015-2019) (grifos meus).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

O impetrante alega que ao prolatar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica, não observando o
princípio da presunção de inocência
, bem como o
princípio da homogeneidade
, sustentando, para tanto, que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado.

Destaca, ainda, que não subsistem motivos para manter o paciente preso provisoriamente, haja vista não estarem presentes as hipóteses de prisão cautelar.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Persiste o que ficou consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada:

“(...) verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP” (Id. 208271186)
.

Constato dos autos que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à
ordem pública
, ante à gravidade em concreta do delito, por supostamente ser integrante de organização criminosa Comando Vermelho com a função de “piloto” e “distribuidor” da facção, bem como pela
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, tendo sido, ainda, apreendida arma de fogo de uso restrito e munições.

Conforme consta dos laudos anexados aos autos, foi apreendido com o paciente
1.515,2g (mil quinhentos e quinze gramas e vinte centigramas)
, distribuídos em 01 (uma) porção de substância sólida compactada, de aspecto pastoso, de cor amarelada, envolta por fita adesiva de cor parda (em forma de tablete) e 01 (uma) porção de substância sólida em pó compactado, de cor branca, envolta filme plástico transparente (em forma de tablete), que apresentou resultado positivo para
cocaína
, conforme Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2024.155310-A01 (Id. 207801164 – p. 113-115) e
01 (uma) pistola
calibre .9mm (nove milímetros), fabricada na Turquia, marca Canik, modelo ‘MOD. 2’, número de série: 52800
,
a qual encontrava-se eficiente para produção de disparo,
05 cartuchos de munição
, calibre .9mm (nove milímetros) da marca CBC, intactas e
02 (dois) carregadores
, sendo que ambos os carregadores e as munições também foram eficientes e aptos a efetuar disparos, conforme Laudo Pericial n. 511.2.13.9151.2024.155885-A01 (Id. 207801164 – p. 121/126).

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25).
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (grifos meus).

No que tange à possibilidade de
reiteração delitiva
, tem-se que ainda que a defesa sustente não existir comprovação de que o paciente seja membro de organização criminosa, tal fato foi confirmado por ele próprio em seu interrogatório prestado na Delegacia, conforme se verifica:

“(...) QUE É PILOTO DO COMANDO VERMELHO E AFIRMA QUE ESTAVA LEVANDO A DROGA PARA ENTREGAR NA CIDADE DE TORIXOREU;
QUE ESTAVA EM DÍVIDA COM O COMANDO VERMELHO DEVIDO AO FATO DE TER PERDIDO UMA CARGA DE DROGA EM VIAGEM ANTERIOR PARA O MESMO DESTINO
; QUE ALGUEM TE LIGOU PARA FAZER O TRANSPORTE ENTÃO O INTERROGADO PEGOU O CARRO NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS E DEVERIA ENTREGAR O CARRO EM TORIXOREU, E DE LÁ A DROGA IRIA PARA OUTRO LUGAR QUE O INTERROGADO AFIRMA NÃO SABER ONDE;
QUE É FACCIONADO ACERCA DE DOIS ANOS
” (Id. 207801164 – p. 42-44) (grifos meus).

Ademais, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça:

“(...) inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo na gravidade da conduta (atuava como “piloto” da facção Comando Vermelho), demonstrando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública” (Id. 209010178).

Acerca do tema, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (AgRg no HC n. 782.442/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2023).

Assim, ao contrário do que entende o impetrante, há fortes indícios de que o paciente é integrante de organização criminosa, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

De igual modo, inviável cogitar ofensa ao
princípio da homogeneidade
sob a alegação de que em caso de eventual condenação, o paciente não cumprirá a pena no regime fechado. Nesse sentido:

“Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente.
A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade
(...). Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021) (grifos meus).

De outro giro, é pacífico o entendimento de que os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Sobre o tema, este Sodalício editou o
Enunciado n. 43,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não há como afirmar que a decisão combatida apresenta carência de fundamentação, tampouco que estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo do paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

“(...) Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017) (...)” (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024